Tribunal: STM
Processo: 7000967-30.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 149, INCISO I, PRIMEIRA PARTE, 342 DO CPM E 288 DO CP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONTRA A PACIENTE, PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE MOTIM, COAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E FALTA DE JUSTIÇA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente denunciado pela prática do crime do art. 149, inciso I, primeira parte (motim), 342 do CPM (Coação) e 288 do CP (associação criminosa); impetra remédio heroico alegando que a decisão que recebeu a exordial representa um constrangimento ilegal a sua liberdade de ir e vir, porque a conduta não se amoldaria ao tipo penal. Descumprimento de missão de militares destacados em Ação Cívico Social (ACISO), referente à suposta alteração de horário de oficina a ser ministrada para crianças e utilização de embarcação para recreação em horário de serviço. Suposta coação de militares que se encontravam na missão, durante o período investigativo, objetivando omitir depoimentos e a verdade dos fatos. O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus, somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência da causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Ademais, o writ não comporta exame aprofundado da matéria e eventual cotejo do material probante, pela via eleita, implica o antecipado julgamento de mérito, suprimindo a instância inerente ao foro natural. O processo deve se desenvolver de acordo com sua dinâmica própria, na qual será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus argumentos perante o Juízo de primeira instância, onde tramita a ação penal. Denegada a Ordem. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000967-30.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: NILTON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANE BATISTA (OAB SP360733)
ADVOGADO(A): FRANCISCO VACIO COELHO BESERRA (OAB SP149203)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000967-30.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: NILTON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANE BATISTA (OAB SP360733)
ADVOGADO(A): FRANCISCO VACIO COELHO BESERRA (OAB SP149203)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 149, INCISO I, PRIMEIRA PARTE, 342 DO
CPM E 288 DO CP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONTRA A
PACIENTE, PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE MOTIM,
COAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E FALTA DE JUSTIÇA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
Paciente denunciado pela prática do crime do art. 149, inciso I, primeira parte
(motim), 342 do CPM (Coação) e 288 do CP (associação criminosa); impetra
remédio heroico alegando que a decisão que recebeu a exordial representa um
constrangimento ilegal a sua liberdade de ir e vir, porque a conduta não se
amoldaria ao tipo penal.
Descumprimento de missão de militares destacados em Ação Cívico Social
(ACISO), referente à suposta alteração de horário de oficina a ser ministrada
para crianças e utilização de embarcação para recreação em horário de serviço.
Suposta coação de militares que se encontravam na missão, durante o período
investigativo, objetivando omitir depoimentos e a verdade dos fatos.
O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus,
somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da
conduta, a incidência da causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de
indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
Ademais, o writ não comporta exame aprofundado da matéria e eventual cotejo
do material probante, pela via eleita, implica o antecipado julgamento de
mérito, suprimindo a instância inerente ao foro natural.
O processo deve se desenvolver de acordo com sua dinâmica própria, na qual
será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus
argumentos perante o Juízo de primeira instância, onde tramita a ação penal.
Denegada a Ordem. Unânime.
ACÓRDÃO
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado
FRANCISCO VACIO COELHO BESERRA em favor do Sgt Mar NILTON MOREIRA DA
SILVA contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM que recebeu a
Denúncia em 10/11/2023 (Evento 2, APM nº 7000065-68.2023.7.10.0010), em desfavor do
Paciente - e outros Indiciados -, como incurso no artigo 149, inciso I, primeira parte (motim),
bem como no artigo 342 (Coação) tudo do CPM; e no artigo 288 do CP (associação
criminosa); na forma do artigo 69 do CP comum (concurso material).
A exordial acusatória foi recebida após análise dos elementos informativos
contidos nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000052-69.2023.7.10.0010, instaurado
pela Portaria nº 83/EAMCE, de 10.08.2023, do Comandante da Escola de Aprendizes
Marinheiros, Capitão de Fragata Daniel Rocha, a fim de apurar o fato de um possível uso
indevido de lancha por militares da Escola.
No decorrer do IPM, alguns militares, antes indiciados, passaram a constar
como Ofendidos, eis que teriam sido ameaçados e coagidos, mediante grave ameaça, pelo
Capitão de Corveta JORGE EDUARDO VARGAS SILVA e por outros militares, para mentir
em seus depoimentos de modo que não se alcançasse a verdade dos fatos.
É da denúncia:
“(...) O representante do Ministério Público Militar infrafirmatário, tendo em vista os fatos
noticiados no IPM em epígrafe, vem, com base nos arts. 29 e 30 do CPPM e na forma do art.
77 do mesmo diploma legal, oferecer DENÚNCIA contra:
Capitão de Corveta Jorge Eduardo Vargas Silva, identidade nº 728118-8, expedida pela
Marinha do Brasil, residindo à Avenida Beira Mar, nº 2.120, apartamento 502, Meireles -
Fortaleza, CE - CEP 60.165-120, servindo presentemente na Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Ceará (EAMCE);
Capitão-Tenente Anderson de Oliveira Paula casado, militar, filho de Maria Cristina Soares
Paula e Everardo de Oliveira Paula, nascido em Natal, RN, no dia 28 de março de 1988,
identidade nº 857941-5, expedida pela Marinha do Brasil, residindo à Avenida Vila Grega, nº
259, Aeroporto - Aracati, CE - CEP 62.800-000, servindo presentemente na Agência da
Capitania dos Portos em Aracati;
Terceiro-Sargento (MC) Nilton Moreira da Silva, em União Estável, militar, filho de Maria
Moreira da Silva e Francisco José da Silva, nascido em Icapuí, CE, no dia 08 de março de
1990, identidade nº 807904-8, expedida pela Marinha do Brasil, residindo à Avenida Coronel
Filomeno Gomes, nº 374, apartamento 301, Jacarecanga - Fortaleza, CE - CEP 60.010-280,
servindo presentemente na Escola de AprendizesMarinheiros do Ceará (EAMCE), pelos fatos
delituosos a seguir relatados.
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente IPM foi instaurado pela Portaria nº 83/EAMCE, de 10.08.2023, do Comandante da
Escola de Aprendizes Marinheiros, Capitão de Fragata Daniel Rocha, a fim de apurar o fato
“de um possível uso indevido de lancha por militares da Escola” (Evento 01, INIC1, fl.01) e
após o devido e escorreito término das investigações, os acontecimentos criminosos ocorreram
da seguinte forma.
FATO 01
Durante os dias 12 e 13 de julho de 2023 os ora denunciados e mais alguns militares foram
destacados em “Ação Cívico Social (ACISO), no município de Aracati”, conforme a Ordem de
Serviço simplificada n° 22/2023, do Comandante da EAMCE (evento 01, INIC1, fls. 03/04),
bem como do comprovante do pagamento de diárias e alimentação (Evento 09, DILIG1, fls. 09
e 10).
Ocorre que dois dias antes do evento A 1º Ten Raylene – que estava escalada da referida
missão, recebeu uma ligação do primeiro denunciado – CC Vargas, Imediato da EAMCE,
ordenando que alterasse a programação da ACISO “em particular o horário de uma oficina
que seria ministrada para as crianças sendo alterado de 14:30 para as 14:00h, a fim de não
transitarem com a VAN da CPCE no período noturno de volta à Fortaleza”. Neste ínterim, “a
Ten Edith, que era responsável pela locação da estadia, informou que ficariam em uma casa
com piscina”, razão pela qual as agora ofendidas foram pegar biquínis (Evento 09, DILI1, fl.
16).
Ainda no relato da 1º Ten Raylane “na manhã do dia 13 as atividades previstas até as 11:20 h
ocorreram sem anormalidades, exceto sobre um insistente interesse do CC Vargas em que as
atividades fossem aceleradas para que fosse feito um deslocamento ao rio Jaguaribe para
saída em uma lancha” (Evento 09, DILI1, fl. 16).
Pois bem, já na oitiva do 2T Daniel Nascimento Batista (evento 09, DILIG 02, fl. 03),
categoricamente, o Oficial declarou que “a embarcação em Aracati foi por ordem do CC
Vargas, por ocasião da ACISO (...) e foi determinado pelo CC Vargas para que as militares
utilizassem a casa para trocar de roupa, TFM e biquíni.(...) ́Assim, embarcamos e seguimos
para o ponto onde o pessoal da primeira saída já estava concentrado, um banco de areia. Lá
já estavam CC Vargas, CT Anderson e o SG Nilton tomando banho e consumindo espumante,
desembarcamos, fomos servidos com bebida pelo CC Vargas e não tendo mais o que fazer nos
banhamos no rio e bebemos. Em nenhum momento nos foi informado o cenário presenciado,
não participamos de rateio de bebida e nem tínhamos o conhecimento de que o suposto
passeio demoraria tanto”.
Cabe destacar que “beberam de forma mais despreocupada o Imediato, o Agente e o Sargento
Nilton, no entanto, a Tenente Raylene, Tenente Edith e a Sargento Nathália que ainda tinham
atendimento a tarde, e o 2T Daniel, que já estavam cansados e com fome, pouco beberam.Por
se tratar de uma saída, que em princípio parecia rápida, as militares nem passaram protetor
solar”. (evento 09, DILIG 02, fl. 04)
Já com as ofendidas na viatura da CPCE indo em direção ao rio Jaguaribe, a viatura,
conduzida pelo 1SG-MA Jean, parou no caminho para comprar gelo e “chegando ao rio o
segundo denunciado, CT Anderson, Agente de Aracati, indicou uma casa próxima ao local do
embarque para que as militares trocassem o uniforme operativo pelo de TFM, momento em
que colocaram biquíni paisano, determinação dada pelo CC Vargas à Tenente Edith ainda na
Agência e transmitida neste momento às outras militares.
Saíram na lancha inicialmente o CC Vargas, CT Anderson SG Nílton, SG Jean e o SG Wallace,
todos (à exceção do último), previamente combinados de levar as demais militares para um
banco de areia. Com o retorno da lancha, as demais militares embarcaram e se deslocaram
pelo rio até prefalado banco de areia “em local ermo, já de conhecimento do CT Anderson
que relatou que o local era conhecimento (sic) já sabido e que foi utilizado em outro momento
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para ‘festinhas’ e que não pegou nada. Antes de chegarem ao banco de areia já avistaram o
CC Vargas, CT Anderson e o SG Nilton de roupa de banho, banhando-se no rio e consumindo
bebida alcoólica”. (Evento 09, DILI1, fl. 18).
Como se não bastassem os desmandos do Imediato da Escola de Aprendizes Marinheiros e
seus subordinados, a Ten Edith, já muito constrangida solicita, neste momento desagradável,
permissão para voltar a bordo, ocasião em que o primeiro denunciado, além de negar tal
permissão ainda salientou, em tom jocoso, volte nadando (Evento 09, DILI1, fl. 18).
O destempero, a falta de pundonor militar e o desrespeito à hierarquia e disciplina por parte
dos denunciados, principalmente do CC Vargas, pode ser constatado no depoimento da 3S
Nathália quando afirma que “a Tenente Raylene esteve a todo momento controlando o tempo
para não prejudicar as atividades da tarde. Passado certo período no banco de areia informou
ao Imediato, CC Vargas, que havia dado a hora de ela regressar para a Agência, que tinha um
compromisso a honrar, que deveria satisfação ao CF DANIEL, que iria perguntar porque o
cronograma não foi cumprido, momento em que o Imediato disse: ‘Sou o mais antigo! Eu que
resolvo! O 01 não vai descobrir nada!’ e dirigindo-se ao Agente, CT Anderson, disse: “Que o
comandante iria receber uma mensagem de agradecimento do Agente pela ACISO” momento
em que este confirmou.
Assim, com este insólito episódio, patrocinado pelos três denunciados, entende o Ministério
Público Militar que não houve mero descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM,
uma vez que o referido crime exige apenas um militar, mas sim o crime tipificado no art. 149.
I, primeira parte, pois reuniram-se militares agindo contra a ordem superior recebida.
FATO 02
Já na apuração dos fatos, em sede de IPM, os militares arrolados nesta exordial, como agora
ofendidos, passaram as ser ameaçados e coagidos, mediante grave ameaça, no sentido de
mentir em seus depoimentos para que não se alcançasse a verdade aproximada dos fatos.
Basta a leitura atenta dos autos para perceber o depoimento, da Ten Raylane asseverando que
“por determinação do CC Vargas foram realizadas três reuniões para os envolvidos na
ACISO, a fim de repassar a versão, no sentido, do que seria dito e como seria dito. A primeira
reunião, cujo objetivo era excluir a possibilidade de abertura de procedimento administrativo,
ocorreu no dia 06 de agosto, reunião esta que tomei conhecimento, mas me recusei a
participar em que pese registrar, que fui pressionada tanto pelo CC Vargas quanto pelo CT
Anderson para comparecer, que o CT Anderson enfatizou ‘que estava dando especial atenção
a esta reunião, tanto é que estou saindo de Aracati para a reunião’ e que ela deveria também,
assim, fazê-lo”.
Continuando, “ainda no dia O6AGO o CC Vargas a convidou para comparecer em sua
residência a fim de confeccionar a quatro mãos o relatório da ACISO, convite este que foi
negado por mim. Entre a primeira e a segunda reunião ocorriam ligações diárias tanto do
Imediato quanto do Agente acerca do que deveria ser dito, como deveria ser dito e para que
eu repassase aos Oficiais e às Praças. Recorrentes abordagens dentro do ambiente da OM a
fim de garantir que eu depusesse exatamente o que havia sido acertado. Nesse ínterim
ocorreram diversas abordagens também com ida inopinada ao setor que sou encarregada, nos
momentos de despachar assuntos relacionados ao serviço em sua sala, em outras ocasiões me
chamava em sua sala especificamente para tratar do IPM”. (Evento 09, DILI1, fl. 17).
Sobre as visitas do segundo denunciado à EAMCE, mesmo afirmando que lá não estivera,
bastam os vídeos acostados nos autos no evento 10.
Pois bem, “a terceira reunião, cuja parte do áudio gravado pelo Sargento Wallace vai anexo
aos autos, foi convocada pelo CC Vargas para ocorrer em 02 de setembro, em frente ao prédio
em que reside, determinando que todos participassem. Conduziu os presentes até a padaria
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ideal na Avenida Abolição, na reunião sempre em tom de ameaça: ‘A verdade não é uma
opção, vocês vão ser presos e expulsos da Marinha’. Participaram dessa reunião CC Vargas, a
própria, Tenente Nascimento, Sargento Wallace e Sargento Nathália. O objetivo da reunião
era negar a verdade e ajustar a versão caso o vídeo vazasse. (Evento 09, DILI1, fl. 18).
Ainda no compulsar dos autos no depoimento da Ten Edith, “no dia 02 de outubro, ao
regressar de uma missão (IX Fórum de Assistência Social das Forças Armadas), realizada em
Salvador. O CC Vargas usando de perfídia solicitou o seu comparecimento a sua sala para
relatar sobre a viagem e nessa situação me interpelou se a depoente teria relatado ao
Comandante Daniel Rocha ou a sua esposa Dona Josie sobre o que teria ocorrido na ACISO
de Aracati, tendo respondido ‘que nada foi dito’, ocasião que determinou que todos deveriam
ter o mesmo advogado, um Tenente Coronel da Polícia, e que o advogado iria “anular o
IPM”, que ele queria que fosse falar com esse advogado e que naquele mesmo dia iria ligar
para dar as instruções.
Todas as telas printadas de tentativas de ligação do CC Vargas e CT Anderson estão nos autos
(evento 10, devidamente periciadas, conforme evento 09, DILIG4, fls. 33/40). Apenas para
melhor explicitar os fatos, passa-se a algumas frases – no mínimo indignas para um Oficial
Superior - ditas pelo CC Vargas aos ofendidos, todas devidamente degravadas e juntadas aos
autos.
Eu vou falar que vocês ficaram, vou falar que vocês ficaram com medo de falar alguma
(XXX) uma casa falou que não tinha bebido, tipo assim, mas na verdade alguns
beberam, outros não. Que a gente chegou à noite, o fato principal é a gente mostrar que
quando a gente voltou de Canoa Quebrada, que a gente bebeu na casa, pra mostrar que
a gente levou bebida pra casa. Entendeu?
(...)
Porque o que é que a gente vai falar. É que tipo assim, a gente tem que mostrar que na
casa teve bebida e que “levamo” latinha e que essa latinha tava no “cooler”.
Entendeu? É isso que tem que fazer. “Taí” a justificativa pra foto ter latinha no
“cooler”. Quer dizer, a gente não comprou latinha pra colocar no “cooler”. A gente
simplesmente pegou o “cooler” que tava com latinha da casa. Latinha, lixo e resto de
coisa da casa.
(...)
E colocamos, e eu coloquei água, realmente comprei água e barra de cereais,
entendeu? Aí, que eu vou falar, no meu depoimento aí vão me perguntar, que só eu sei
disso né, teoricamente. Na verdade só eu sei mesmo e o motorista, que eu fui no
mercado com o motorista. Vou falar assim ó, fui no mercado, comprei água, comprei
água e barra de cereais e outras coisas pessoais, e realmente eu comprei pra trazer pô,
comprei castanha, comprei não sei o quê, entendeu? Aí vai perguntar: Você comprou
bebida? Comprou garrafa? Comprei pô, pra trazer pra mim, pra minha mulher, tipo
assim “cabou”, então tipo assim eu vou falar que essa água e essa barra de cereais foi
colocada no “cooler” pra gente
(...)
É, então aí é, o seguinte, o que a gente tem que fazer (XXX) a gente vai ter que mudar o
(XXX), a gente fazer umas correções no depoimento (XXX), chegar e falar assim ó, eu
acho que é melhor né, porque, o que a gente quer te garantir
(...)
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que é principal, que a gente quer, é respaldar, respaldar todos nós, que numa
possibilidade “pequeniníssima” de ter um vídeo ou de vir em alguma foto parecer, a
gente não incorreu no crime do falso testemunho, cê tá entendendo? Então tipo assim,
que a gente tá, a preocupação é essa agora.
(...)
Testemunha pode conversar à vontade
(...)
Qual que é a situação, aí, aí é, que eu vou, eu vou ser perguntado lá né, aí eu vou ser
perguntado lá, é, alguém tomou banho de biquíni? Não. Alguém entrou, tirou o biquíni
alguma vez? Sim, teve um pessoal que molhou quando entrou na lancha, tirou a camisa
e o short, torceu, não sei o quê, e logo depois colocou, porque o pessoal ficou todo
molhado, as mulheres molharam, então assim, ficaram com a blusa colada
(...)
É, tipo assim, não, se perguntar, tipo assim, só que é o fato é o seguinte, até conversei
com meu primo que é dessa área penal, que é advogado, ele falou assim: quanto menos
dizer é melhor. Então depende da pergunta, se o cara virar e falar assim ó, alguém ficou
de biquíni no bote? Aí falou assim ó, somente, logo depois que o pessoal entrou no bote
pra voltar, o pessoal teve um momento que o pessoal tirou
As graves ameaças perpetradas também foram confirmadas pelo 2T Daniel Nascimento
Batista (evento 09, DILIG 02, fl. 05), quando afirmou que “houve a abordagem, a ameaça e a
coação, iniciando por parte do Imediato, CC Vargas, no dia 1º de agosto de 2023 quando eu
ainda estava em Recife, em destacamento, através de uma ligação às 14h48 informando que
soube que haveria a abertura de um procedimento de apuração e que todos os militares
envolvidos no evento da lancha deveriam mentir sobre as questões de consumo de bebida
alcoólica, o banho no rio e uso de roupa de banho”.
Com a simples leitura do minucioso do depoimento 2T Daniel Nascimento Batista (evento 09,
DILIG 02, fls. 02/07), comprovam-se as graves e sérias ameaças praticadas pelo CC Vargas,
pelo CT Anderson e pelo SG Nilton aos demais militares.
De mais a mais, como bem afirmou a 3S Nathália, “as abordagens iniciaram pelo Sargento
Nilton, para dizer que estavam vendo advogados para eles, que deveria fechar com eles, mas
perceberam que havia forte inclinação de dizer a verdade por parte da Tenente Raylene,
Tenente Edith, Tenente Nascimento, Sargento Wallace e eu, que não estavam mais atendendo
as ligações. O CT Anderson percebendo que não estava atendendo as ligações, ligou por meio
do celular do Sargento Cesar, eu atendi, e era ele na interfonia falando, ‘Que gostaria de falar
comigo acerca de coisas do NAS’, pediu para que o Sargento Cesar saísse da sala e falou
comigo acerca de coisas relativas ao Nas e emendou no assunto do IPM dizendo ‘O SG Nilton
me passou que vocês estão muito desesperados, que é só manter a mentira, que a manobra
estava com o Imediato e que iria dar tudo certo’ (...) que se arrepende muito de ter mentido no
primeiro depoimento, mas que estava com tanto medo das ameaças do Imediato, que foi
obrigada a mentir o que o Imediato determinou e por várias vezes junto com a TEN Raylene,
TEN Edith, TEN Nascimento e SG Wallace pensaram em falar a verdade, mas que o Imediato
e Agente não davam espaço e sendo muito pressionados. (evento 09, DILI 2, fl. 27).
Outra não foi a afirmativa da Ten Edith quando em seu depoimento também afirmou que “fui
coagida pelo Imediato, CC Vagas, e pelo Agente, CT Anderson, a responder algumas
perguntas como, por exemplo, a saída da lancha tendo sido um teste de máquina”.
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por este segundo fato, ocorrido após a abertura da investigação, entende o Ministério Público
Militar que não houve meramente um crime de ameaça mas sim de coação, previsto no art.
342 do Código Penal Militar c/c com o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do
Código Penal comum, pois, indubitavelmente, três pessoas, sendo uma delas o Imediato da
EAMCE, associaram-se, com unidade de desígnios a fim de cometer o crime de coação,
mediante grave ameaça.
Nessa perspectiva – e diante da gravidade dos fatos narrados nestes fólios – requer o Órgão
do Parquet Castrense que, após recebida e autuada a presente denúncia, sejam os
denunciados citados, para que se vejam processar e julgar pelo Conselho Especial de Justiça
para a Marinha, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final julgamento e
condenação, tudo na forma da lei, nos seguintes tipos penais:
01) Capitão de Corveta Jorge Eduardo Vargas Silva, nas tenazes dos arts. 149, I, primeira
parte, na forma do art. art. 53, § 5º, tudo do Código Penal Militar (FATO 01) e arts. 342 do
mesmo Diploma legal e art. 288 do Código Penal comum (FATO 02), tudo na forma do art. 69
do Código Penal comum (analogia in bonam partem);
02) Capitão-Tenente Anderson de Oliveira Paula nas tenazes dos arts. 149, I, primeira parte,
na forma do art. art. 53, § 5º, tudo do Código Penal Militar (FATO 01) e arts. 342 do mesmo
Diploma legal e art. 288 do Código Penal comum (FATO 02), tudo na forma do art. 69 do
Código Penal comum (analogia in bonam partem);
03) Terceiro-Sargento (MC) Nilton Moreira da Silva, nas tenazes dos arts. 149, I, primeira
parte, do Código Penal Militar (FATO 01) e arts. 342 do mesmo Diploma legal e art. 288 do
Códio Penal comum (FATO 02), tudo na forma do art. 69 do Código Penal comum (analogia
in bonam partem); (...)”.
Em suas razões, a Defesa argumenta que não existiu nenhuma dessas práticas
ilícitas de motim, coação ou grave ameaça a testemunhas e formação de organização
criminosa, e, menos ainda, justa causa para oferecer denúncia com essas tipificações do
CPM.
Aduz que houve uma delação dos outros militares, que, ao se verem indiciados,
criaram, por orientação, uma versão fantasiosa para incriminar o Paciente; que, inicialmente,
foram indiciados a depor os militares CC Vargas, CT Anderson, 1T (T) Raylene, 1T (RM2-T)
Edith, 2T (RM2-S) Nascimento, 3º SG-AD Nathália, 3ºSG-MC Nilton e 3ºSG-EP Wallace
Costa, mas, posteriormente, foram chamados somente alguns desses militares, que, após suas
novas oitivas, foram desindiciados; que a ocorrência de reuniões não configura a existência
de uma organização criminosa; que nos 48 vídeos juntados e 3 áudios, não há nenhuma prova
ou
demonstração
de
ocorrência
de AMEAÇAS,
INTIMIDAÇÕES,
COAÇOES,
FORMAÇÃO DE QUADRILHA ou qualquer outro ato suspeito, apenas deslocamentos de
OFICIAS e MARINHEIROS; que “a primeira e mais evidente prova disso é, justamente, o
fato de os cinco militares “delatores” terem prestado novos depoimentos, nos quais
afirmaram estar, só então, dizendo verdades que haviam negado no primeiro depoimento. Os
próprios depoimentos desses cinco investigados evidenciam que eles, sim, combinaram,
entre si, as respostas que pretendiam oferecer nas duas ocasiões em que foram chamados a
depor, durante o curso do inquérito.”.
Argumenta que o Paciente, 3º SG-MC NILTON MOREIRA DA SILVA,
completou o primeiro decênio de Marinha em 6.2.2020, conforme Diploma Da Medalha
Militar que anexa, comprovando sempre ter sido um ótimo e excelente oficial e servidor da
Marinha Brasileira.
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E continua, no corpo de sua petição inicial, de 85 laudas, rebatendo cada uma
das acusações contidas na denúncia, argumentando que não ocorreu passeio de lancha, e sim
um “teste” na lancha; que não houve reunião de militares que para que configura-se uma
suposta organização criminosa; que surpreendeu a referida denúncia apresentada pelo
Parquet, eis que não seguiu nem o Relatório nem a Solução do IPM; que não ocorreram os
crimes narrados na exordial, e, no máximo, o Paciente pode ter cometido contravenção
disciplinar; que “no dia 18/10 foi solicitada a vista dos autos, que foi NEGADA PELO
ENCARREGADO com a justificativa de que “estava com muitos processos atrasados em seu
departamento”, e que encaminharia os autos na segunda-feira, dia 23/10. No entanto,
novamente no dia 23/10 o Encarregado NEGOU o acesso aos autos. Neste mesmo dia,
remeteu os autos ao MPM, já com o Relatório final, sugerindo o indiciamento de três
investigados (entre eles, o ora Paciente) pelos supostos delitos capitulados na denúncia; que
“a negativa de acesso aos autos no dia 19/10, após todas as oitivas já realizadas, e com o
exíguo prazo para fim do Inquérito, fica patente e cristalino o CERCEAMENTO DO
DIREITO À AMPLA DEFESA DO DENUNCIADO, ora Paciente.”
Acrescenta, ainda:
“(...) Ademais, na continuidade do relato na denúncia, o DD Promotor em analisar os outros
depoimentos, diga-se, de passagem o segundo depoimento, ora retificado e muito semelhante
entre os 5 (cinco) delatores, que desta vez, informam que MENTIRAM, que beberam bebidas
alcoólica alegando que foram obrigados, forçados, recebido ordens para cometer essas
infrações, e até mesmo absurdamente acusam o Denunciado Vargas, ora Paciente, de ter
obrigado e determinado às mulheres oficias e marinheiras vestirem Biquinis e os homens
vestirem calção de banho e todos tomarem banho no rio, bem como beberem e se divertirem,
todos, afirmam os delatores que foram ordens verbais tácitas oriundas do CC Vargas e do
Agente Anderson, e absurdamente também imputou ao ora Paciente, Sargento NILTON
MOREIRA DA SILVA.
...
Primeiramente, JAMAIS OCORREU COAÇÃO OU GRAVE AMEAÇA A QUALQUER
TESTEMUNHA, por parte do Paciente. Portanto, a sua liberdade jamais representou risco à
conveniência da instrução criminal, conforme adiante será melhor detalhado. A primeira e
mais evidente prova disso é, justamente, o fato de os cinco militares “delatores” terem
prestado novos depoimentos, nos quais afirmaram estar, só então, dizendo verdades que
haviam negado no primeiro depoimento. Os próprios depoimentos desses cinco investigados
evidenciam que eles, sim, combinaram, entre si, as respostas que pretendiam oferecer nas duas
ocasiões em que foram chamados a depor, durante o curso do inquérito.
...
Data vênia, mas não é verdade que os 5 (cinco) não denunciados cometeram esses atos de
INDISCIPLINA e TRANSGRESSÕES porque foram ordens de origem do CC VARGAS, CC
ANDERSON e, absurdamente até do SGT NILTON, essa não é verdade dos fatos, e que ainda
ocorreram ameaças e coações para eles beberem, usarem biquínis e trajes de banho e tomar
banho, ora a verdade é que se fizeram foi de livre e espontânea vontade, é que percebe na
única foto tirada com dois oficiais (TEN NASCIMENTO e SG WALLACE) e, três marinheiras
oficiais (TEN RAYLENE, TEN EDITH e SGT NATHALIA), todas estavam sorrindo e nenhuma
demonstração que estavam sendo forçados e coagidos.
...
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fato 02 – O Sargento NILTON MOREIRA DA SILVA Importante mencionar que o
Sargento Nilton era o IMEDIATO, não era comandante e nem capitão, e ainda por cima era
o mais MODERNO da turma, e assim, como poderia em função do cargo e do tempo de
serviço a MARINHA, estar coagindo ou ameaçando seus superiores, ou pessoas de cargos
oficiais superiores ao DENUNCIADO.” (grifo nosso).
E prossegue:
“Neste caso realmente ocorreu outras delações e mudança de depoimento, no que lhe causou
ao Paciente e ao CT ANDERSON e 3º SG NILTON, fortes prejuízos, infringindo aos princípios
da ampla defesa e do contraditório, já que neste ato compareceu um advogado para
acompanhá-los, e nada fora cientificado os demais interessados.
...
Desta forma, aqui está comprovada a necessidade do trancamento do IPM e agora deste
processo penal, logo, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, vez que é imperioso ser
determinado através do acolhimento e concessão desta ordem de Habeas Corpus, vez que
contra o paciente, além de ter sido alterado as acusações de supostos crimes cometidos,
também foi gravemente atingido em sua moral, ética e profissional, com a gravidade da
determinação de sua PRISÃO PREVENTIVA por alguns dias, e ainda por cima, por acusações
que jamais passaram perto de sua intenção em cometer.”
Requer, ao final:
1) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para o TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL Militar nº 7000065-68.2023.7.10.0010/CE, já proposta pelo MPM perante o Juízo
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 1Oª CJMCE, e seu arquivamento junto com a
investigação originária, IPM nº 7000052- 69.2023.7.10.0010/CE, em favor do Sargento
NILTON MOREIRA DA SILVA, portador do cartão de identificação militar N. 80.7904-8,
MINDEF/CE, inscrito no CPF/MF sob nº 036.061.223-73, e ainda, de suspender a tramitação
do processo até o julgamento do writ, em razão da falta de justa causa para a imputação
formulada, por ser medida de JUSTIÇA.
2) Ao final, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, consistente no trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000065-68.2023.7.10.0010/CE, em trâmite perante o Juízo Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJMCE, e seu arquivamento junto com ação originária nº
7000052-69.2023.7.10.0010/CE, pelas razões aduzidas.
Em 27 de novembro de 2023, solicitei informações à digna autoridade apontada
como coatora, deixando para apreciar o pleito liminar somente após a chegada das referidas
informações (evento 10). Estas foram apresentadas no dia 1º de dezembro (evento 13).
Não vislumbrando o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, por
Decisão do dia 5 de dezembro de 2023 indeferi a liminar pleiteada (evento 15, DEC1).
A douta PGJM, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. ARILMA CUNHA SILVA, manifestou-se pela denegação da ordem (evento 21
PARECER1).

É o Relatório.
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
A Defesa Constituída do Sgt Mar NILTON MOREIRA DA SILVA impetra o
presente Habeas Corpus em que aponta, como autoridade coatora, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, que recebeu a Denúncia em 10/11/2023 (Evento 2, APM nº
7000065-68.2023.7.10.0010), em desfavor do Paciente, como incurso no artigo 149, inciso I,
primeira parte (motim), bem como no artigo 342 (coação), ambos do CPM; e artigo 288 do
CP (associação criminosa), em concurso material (artigo 69 do CP).
Assim dispõem os crimes previstos no Código Penal Militar pelos quais foi
denunciado o Impetrante:
Motim
Art. 149. Reunirem-se militares:
I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;
...
Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um têrço para os cabeças.
Coação
Art. 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou
alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a
intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar.
Pena - reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente à violência.
E no Código Penal:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer
crimes.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
É cediço que, quando do recebimento da Denúncia pelo Magistrado, as provas e
os indícios constantes da investigação sofrem uma análise superficial, que serão devidamente
confrontadas, e confirmadas ou não, no decorrer do processo judicial. Assim, um dos
pressupostos para o trancamento da ação é que seja flagrante a atipicidade da conduta, de
modo a afastar a mínima e possível existência de um delito.
Na hipótese dos autos, ao contrário do que a alega a Defesa, constam indícios
de materialidade e de autoria de ilícito penal suficientes, aptos ao prosseguimento da ação
penal, e que serão devidamente avaliados no curso da instrução criminal, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa, cabendo sempre ressaltar que o acusado se defende dos
fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia.
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De observar que essa última ressalva foi expressamente referida pelo Juízo de
primeira instância ao receber a denúncia, e novamente, quando da juntada das informações
consideradas necessárias para o julgamento deste writ.
É sabido que o Inquérito Policial Militar é um procedimento que tem por
escopo reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério
Público Militar. Por meio dele são colhidas as provas que, posteriormente, poderão ser
validadas no curso do processo, e, somente em casos excepcionais, a ação que se inicia
poderá ser trancada. Nesse sentido o seguinte julgado:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO. (...) TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL MILITAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. (...) O trancamento de ação penal é medida excepcional, que
somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se
verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração,
consubstanciada na constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de
causa excludente de culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito. (...). Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7001335-78.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de
Publicação: 10/02/2020) (grifo nosso)
É no curso da instrução que poderá o Impetrante, em favor do Paciente, fazer
uso de todos os meios de prova e de direito ao seu alcance para refutar o alegado na inicial,
inclusive com as acareações que deseja.
No caso, o IPM trouxe informações precisas quanto às supostas irregularidades
atribuídas ao Paciente, que apontam para a prática de conduta, em tese, delitiva, e que
subsidiaram o oferecimento da denúncia, senão vejamos.
Narra a exordial, com base nos depoimentos colhidos na fase pré-processual,
que militares teriam se desvirtuado da missão que lhes foi confiada, para divertirem-se
usando indevidamente embarcação da Força, razão pela qual se justificou o indiciamento do
Paciente e dos demais militares pela suposta prática de descumprimento de missão, tipificada
no art. 196 do CPM.
Diz, ainda, a denúncia, que durante o uso da embarcação para recreação,
ocorreu o consumo de bebidas alcoólicas, em especial pelo próprio Paciente, que também
estaria tomando banho no rio, tudo em horário de serviço, em um banco de areia já utilizado
anteriormente para festinhas.
Narra que, posteriormente aos fatos relativos ao passeio na lancha no dia da
missão, no decorrer das investigações, alguns militares que também participaram do uso
indevido da lancha, teriam sido ameaçados pelos Denunciados CC JORGE EDUARDO
VARGAS SILVA, CT ANDERSON DE OLIVEIRA PAULA e 3º SG (MC) NILTON
MOREIRA DA SILVA, de que todos os militares seriam presos e expulsos caso a verdade
fosse revelada, no intuito de mentirem em seus depoimentos, com o objetivo de esconder a
verdade.
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude das supostas ameaças, os três Indiciados nominados foram presos
preventivamente por decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, Dr.
RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, cujos trechos aqui se transcrevem, para melhor
compreensão do decidido pelo Magistrado:
“(...) Da leitura das peças que instruem o presente pleito, verifico presentes os requisitos e os
pressupostos para a decretação da medida extrema contra os militares indiciados.
Com efeito, os requisitos elencados no art. 254 do Código de Processo Penal Militar (fumus
comissi delicti), que são a prova da existência do fato delituoso e indícios suficientes de
autoria estão suficientemente demonstrados nos autos para esta fase.
A materialidade está consubstanciada através da vasta documentação acostada aos autos,
referente aos áudios de autoria do CC Vargas que foram gravados pelo 3SG Wallace e,
posteriormente periciados e degravados (evento 9, doc. 4, fls. 34-39); histórico de operações
da embarcação ECSR-M Guarajuba no dia 13/07/2023 (evento 9, doc. 3, fls. 11 e doc. 4, fls.2-
3); vídeos que demonstram a presença do CT Anderson, Agente da Capitania de Aracati/CE,
na sede da EAMCE (evento 10); Ordem de Serviço simplificada n° 22/2023, do Comandante
da EAMCE que destacou os militares para a Ação Cívico Social - ACISO (evento 01, doc. 1,
fls. 03-04) e o comprovante do pagamento de diárias e alimentação (evento 09, doc.01, fls. 09-
10).
(...) Atinente aos indícios de autoria, estes também estão caracterizados por depoimentos
convergentes em sede de inquirição no presente procedimento investigatório, dos agora
ofendidos que participaram do passeio de lancha no dia 13/07/2023 (...)
Consoante se depreende dos depoimentos minudentes supracitados, resta cristalino a
existência de ameaças e intimidações perpetradas pelo CC Vargas, CT Andersom e 3SG Nilton
(este em especial aos Praças) com o intuito de encobrir a atitude ilícita praticada no dia 13 de
julho de 2023, durante destacamento para uma Ação Cívico Social no Município de
Aracati/CE, na medida em que utilizaram-se de embarcação da Marinha para fazer um
passeio e banho no rio Jaguaribe, regado à bebida alcoólica (uma festinha).
Para tanto, mediante a utilização da grave ameaça de possível prisão e perda de emprego, os
indiciados tentaram obrigar os demais participantes do passeio a faltar com a verdade em
seus depoimentos. Ademais, os pressionaram para que contassem uma mesma versão em seus
depoimentos e que contratassem o mesmo Advogado, já firmado pelo CC Vargas.
Cumpre salientar que os depoentes acima referidos registraram de forma veemente que se
sentiram ameaçados e compelidos a mentirem em seu depoimento inicial como testemunhas,
por medo de serem presos ou mesmo perderem os empregos, devido à coação a que foram
submetidos, em especial do Imediato CC Vargas (...)”. (7000063-98.2023.7.10.0010, Pedido
de Prisão Preventiva, Evento 49, DEC2). (grifo nosso)
Do narrado na exordial verifica-se, nesse momento de cognição sumária, que
não pode prosperar o pleito de trancamento da Ação Penal Militar por falta de justa causa.
Numa análise perfunctória dos fatos, única possível na via eleita do Habeas
Corpus, pode-se constatar que houve, ao menos, em tese, uma conduta típica perpetrada pelo
Paciente.
Os depoimentos prestados no Inquérito pelos Ofendidos Primeiro-Tenente (T)
Raylene Maria Fonseca da Silva, Primeiro-Tenente (RM2-T) Débora Edith Rocha Lima,
Segundo-Tenente (RM2-S) Daniel Nascimento Batista, Terceiro-Sargento (AD) Nathália de
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oliveira Lima, Terceiro-Sargento (EP) Marlon Wallace da Costa Rocha dão suporte à
acusação.
O fato de estes militares terem sido “desindiciados” pelo Encarregado do IPM
não traz qualquer relevância jurídica, haja vista que o Parquet não se vincula ao relatório ou
solução do IPM. O Inquérito Policial Militar é apenas peça informativa e o MPM poderia
oferecer denúncia contra todos ou somente alguns, imputando-lhes a capitulação jurídica que
entendesse mais adequada, assim como o fez, pedindo o arquivamento com relação às
condutas que não julgou típicas. Nesse sentido, o art. 9º do CPPM:
Art. 9º O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais,
configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja
finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.
Em sua petição inicial, o Impetrante traz longo arrazoado, refutando uma a uma
das acusações contidas na exordial e nas declarações dos militares “desindiciados”,
confrontando fatos e provas, inclusive que o Paciente, por ser mais moderno, não poderia ter
influência sobre os mais antigos. Entretanto, além de o writ não comportar exame
aprofundado da matéria, eventual cotejo do material probante, como pretende a Defesa,
implica o antecipado julgamento de mérito, suprimindo a instância inerente ao foro natural,
onde toda a prova é refeita perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
Ademais, todos os Ofendidos já prestaram declarações perante o Conselho
Especial de Justiça, a quem cabe decidir quanto à veracidade do informado, e a Defesa
poderá usar dos meios processuais cabíveis para refutar as declarações que julgar
impertinentes.
No sentido de que a prova não há de ser subtraída do Conselho Julgador, a
jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
(...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO
MPM.
REVOLVIMENTO
AMPLO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) A
confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de mérito que deve
ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio,
no bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que
subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 7000848-40.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 04/03/2022) (Grifo nosso).
Com efeito, das informações trazidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, e do acompanhamento do processo no sistema eletrônico
processual, e-proc, depreende-se que a Ação Penal Militar está seguindo seu curso regular,
não se verificando qualquer circunstância capaz de ensejar constrangimento ilegal ou abuso
de poder, já tendo sido realizada a audiência de qualificação e inquirição de todos os
Ofendidos e de testemunhas do MPM (Eventos 278, TERMOAUD1, 280 TERMOAUD1, e
Evento 339, ATA1, Evento da APM nº 7000065-68.2023.7.10.0010), e se encontra na fase de
inquirição de testemunhas complementares do MPM e da Defesa (Evento, 343, OFIC1).
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, não é razoável obstar a continuidade da Ação Penal Militar quando o
processo tramita com estabilidade, no intuito de obter informações suficientes e aptas a
comprovar os indícios de irregularidades apurados no procedimento inquisitorial com relação
ao Paciente, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.
É imperioso que o processo se desenvolva de acordo com sua dinâmica própria,
na qual será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus
argumentos perante o Juízo onde tramita a Ação Penal. Não cabe a esta Corte Castrense, pela
via do Habeas Corpus, confrontar provas com vistas a uma absolvição sumária, quando há, ao
menos, mínimos indícios de autoria e de materialidade de um ilícito penal a ser apurado na
primeira instância.
Vigora, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate (na dúvida, em
favor da sociedade), consolidado na doutrina e jurisprudência, por meio do qual qualquer
dúvida que o Magistrado porventura possa ter a respeito do tipo penal resolve-se no sentido
de manifestação favorável ao recebimento da Denúncia e regular tramitação do feito, e não
com o trancamento da ação por este Tribunal Castrense, como pretende o Impetrante, máxime
considerando que já teve início a instrução processual, com a atuação do Conselho Especial
de Justiça.
E, cumpre repetir, assim como o Parquet não se vincula à capitulação dada aos
fatos pelo Encarregado do Inquérito, assim também o Juiz não se vincula à capitulação dada
na exordial pelo MPM, sequer ao pedido de condenação ou absolvição, vigendo o brocardo
da mihi factum, et dabo tibi ius (dá-me os fatos que lhe darei o Direito).
Quanto à alegação defensiva de que houve cerceamento de defesa por não ter
tido acesso aos segundos depoimentos dos Ofendidos no IPM, de modo que lhe foi negado
acesso aos autos, cabe repetir que a instrução criminal já está em curso e que possível
irregularidade na fase inquisitorial não anula o processo, máxime considerando que o
Paciente poderá, na atual fase processual, utilizar do contraditório e da ampla defesa com
todos os recursos garantidos constitucionalmente.
Trago a colação jurisprudência desta Corte que corrobora o entendimento
supracitado:
EMENTA. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTS. 223 E 205,
C/C O ART. 30, II, TODOS DO CPM). NULIDADE DE ATOS DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR.
INEXISTÊNCIA.
PROCEDIMENTO
MERAMENTE
INFORMATIVO.
DECRETAÇÃO DE NULIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO
PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de militar da Reserva do
Exército em prestação de tarefa certa que é investigado em Inquérito Policial Militar (IPM)
por cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e tentativa de homicídio, sob a alegação de
constrangimento ilegal e abuso de autoridade. 2. O presente writ é impetrado em face de
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM que não
acolheu, em sede de habeas corpus, o pleito de suspensão e nulidade de atos do referido IPM.
3. O Paciente, com o seu agir, deu ensejo ao referido IPM, regularmente instaurado sem
sobressaltos de ilegalidade. O Inquérito Policial é peça meramente informativa para
propositura da ação penal, de modo que eventual irregularidade na fase inquisitorial não
contamina o processo. Precedentes deste Tribunal. 4. Para a decretação de nulidade da
investigação, necessária, além da devida caracterização do suposto vício de legalidade
insanável, a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorre no caso em
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tela. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7000648-67.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020. (grifo nosso)
Dessa forma, deve ser mantido o regular trâmite processual na instância a quo,
em que se prestigiará o mais amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, momento
em que a Defesa do Paciente terá a oportunidade para se manifestar com relação a todos os
indícios e provas constante dos autos e a todos os depoimentos prestados pelos militares que
agora figuram como Ofendidos.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359941v3 e do código CRC 24f83564.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 8/4/2024, às 16:35:20
7000967-30.2023.7.00.0000
40001359941 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR